Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-05.2009.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002940-05.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ORGANIZADORES DA EXPOSICAO AGROPECUARIA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 04.496.013/0001-54 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MARGARIDA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 896.077.161-91 (APELADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – ERRO DO DEPOSITANTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -

PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nexo de causalidade capaz de imputar à instituição financeira obrigação de arcar com as custas e honorários sucumbenciais do processo, se os valores foram transferidos para conta diversa da pretendida por erro ou desatenção da parte que realizou a transação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Associação dos Organizadores da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Lucas do Rio Verde
em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Transferência Bancária ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Banco Bradesco S/A e Margarida Aparecida de Souza.

O juízo singular

julgou
improcedente os pedidos formulados em desfavor do Banco Bradesco S/A, e procedente os pedidos realizados em desfavor de Margarida Aparecida de Souza, declarando a inexistência do débito e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A apelante pretende a reforma da sentença de piso, sob a alegação de que as transferências eletrônicas tratar-se-iam de negócio jurídico unilateral, podendo ser canceladas a qualquer momento. Outrossim, sustenta que o banco apelado negou-se a restituir o valor depositado na conta de terceiro, agindo ilegalmente e dando causa a demanda, razão pela qual pleiteia a reforma do
decisum
vergastado para que o Banco Bradesco seja condenado, em solidariedade, com a outra requerida/apelada.

O apelado
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões (ID. 27916986) fundamentando ter agido no estrito cumprimento do dever legal. Menciona que uma vez realizada a transferência bancária seria impossível a realização do estorno imediato, sendo necessária ordem judicial ou concordância do favorecido.

Por fim, argumenta a inexistência de defeito na prestação de serviços ou existência de prática de ato ilícito, pleiteando que os honorários advocatícios recursais sejam suportados pelo Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Transferência Bancária ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco Bradesco S/A e Margarida Aparecida de Souza.

Infere-se dos autos de piso que a Apelante/Autora, Associação dos Organizadores da Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de Lucas do Rio Verde, na data de 04 de março de 2009, realizou dois contratos, que tinham por objeto a apresentação musical do cantor Amado Batista e do grupo Paralamas do Sucesso”, no evento denominado Expolucas.

Nos contratos mencionados, indicou-se que os valores deveriam ser depositados na conta corrente no 0510458-0, agência 0801-0, Banco Bradesco, em favor da Sra. Margarida Aparecida de Souza.

Ocorre que, anteriormente a realização do evento, foram constadas irregularidades nos negócios jurídicos praticados – consistente na ilegitimidade do contratado representar os artistas; ao que se procedeu a realização de novos contratos, agora com o efetivo representante legal dos cantores.

Entretanto, por erro do setor financeiro da própria Apelante, na iminência da realização dos espetáculos, os depósitos foram praticados na primeira conta – aquela indicada pela parte ilegítima a representar os grupos musicais.

Narra o Apelante que o equívoco foi descoberto no domingo, dia 02/09/2009, e que fez contato com a instituição financeira, por meio de 0800 (ouvidoria), pleiteando o imediato bloqueio e estorno da transferência realizada. Sustenta que apenas o bloqueio lhe foi concedido, já que o estorno só foi realizado após decisão judicial proferida na ação cautelar que tramitou em penso.

Na sentença da ação principal de piso o juízo
singular acolheu o pedido do Apelante para declarar a inexistência de débito quanto aos contratos realizados com o representante ilegítimo, declarando sua nulidade e cancelamento das transferências realizadas em favor de Margarida Aparecida de Souza.

Noutro giro, julgou improcedente os pedidos realizados em desfavor do Banco Bradesco S.A, fundamentando que o Apelado não possuía relação jurídica com o Apelante, e que não havia contribuído para a ocorrência do erro.

Por fim, salientou que não cabia a Instituição financeira realizar qualquer juízo de valor sobre a legitimidade ou não do depósito efetuado, estornando valores, ainda mais quando a titular da conta negou-se a efetivar a referida devolução.

Em sede de apelação a
Recorrente pretende a reforma da sentença de piso no que atine ao Banco Bradesco S.A. Fundamenta que as transferências eletrônicas tratar-se-iam de negócio jurídico unilateral, podendo ser canceladas a qualquer momento.

Argumenta que o banco negou-se a restituir o valor depositado na conta de terceiro, agindo ilegalmente e dando causa a demanda.

Nestes moldes, pleiteia a reforma do
decisum
vergastado para que o Banco Bradesco seja condenado em solidariedade com a outra requerida/apelada as custas e ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Em que pese as argumentações do Apelante, tenho que razão não lhe assiste.

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referido artigo é complementado pelo art. 927, do mesmo diploma legal, estabelecendo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto ao assunto Paulo Nader,
in
Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensinam:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

Frise-se, a instituição financeira foi utilizada apenas como veículo para a transferência dos valores para conta indicada pelo próprio Apelante. Deste modo, não consta dos autos elementos capazes de apontar sua responsabilidade.

Outrossim, há asseverar que após determinação judicial para a restituição dos valores esta foi cumprida integralmente.

Ressalte-se que só haveria falar em obrigação de restituição por parte da instituição financeira, caso o titular da conta creditada autorizasse o estorno e ainda assim o banco se recusasse a promover a restituição dos valores transferidos por engano, nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE IMPORTÂNCIAS POR TED. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA RECEBEDORA. PAGAMENTO DO VALOR. (...) 3. A instituição bancária que se nega a realizar o estorno de quantia depositada de forma equivocada, mesmo como autorização do recebedor do dinheiro, comete ato ilícito, devendo ressarcir o depositante da quantia não estornada devidamente corrigida.
(Acórdão n. 776038, 20120111072074APC, Rel. Spergio Rocha, 2a Turma Cível, Data de julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJe: 04/04/2014)

Assim, tendo em vista restar demonstrado nos autos que o erro cometido na realização da transferência a conta equivocada deu-se, única e exclusivamente, em virtude da desatenção da própria Apelante, não há nexo causal que ligue qualquer conduta do banco ao resultado danoso.

Razão pela qual conclui-se pela inexistência dos requisitos ensejadores do dever de indenizar
.
Neste sentido, o TJDFT:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. ERRO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
.
No presente caso discute-se a obrigação de a instituição financeira restituir valores transferidos de maneira equivocada pelo apelante. 2. Inexiste nexo de causalidade capaz de imputar à instituição financeira obrigação de restituição, se os valores foram transferidos para conta diversa da pretendida por erro ou desatenção da parte que realizou a transação
.
2.1. No caso em exame, o próprio apelante confirma sua falha ao realizar a transferência dos valores, assim, não há nexo causal que ligue qualquer conduta do banco ao resultado danoso. 3. Não tendo a parte autora trazido elementos probatórios suficientes para amparar sua pretensão não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC, sendo a improcedência medida que se impõe. 4. Além da deficiência de provas, tem-se que o apelante deveria ter se acautelado em verificar os dados bancários da conta para a qual pretendia realizar a transação. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(TJDFT,
Acórdão 1123619
, 07095574520178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018.)

Por fim, defiro o pedido realizado pelo Apelado, Banco Bradesco S.A, para majorar a condenação do Apelante, tendo em vista o trabalho recursal praticado pelos advogados.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, consoante Item 4 do Informativo No. 129 – jurisprudência em tese do STJ, erigiu o entendimento de que, para a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85 §11 do CPC, é necessário a existência cumulativa dos seguintes requisitos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Infere-se da decisão singular que a magistrada
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de honorários do advogado do Banco Bradesco, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo esta se dado em data posterior a vigência do novo CPC.

Assim, presentes os requisitos necessários, majoro os honorários sucumbenciais para R$3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, §§ 3o e 11 do CPC. Contudo, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça, suspendo sua exigibilidade (art. 98 §3o do CPC).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020